Tribunal: STF
Processo: ARE 1352152
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos, desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos. 



    2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).